Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703223-82.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO MARIA VIEIRA, LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA VIEIRA APELADO: OSVALDO SEVERINO DE QUEIROZ NETO, GESILENE ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de gratuidade de justiça, interposto por LUCIANO MARIA VIEIRA e OUTRA contra a sentença de ID n.o 53157552 que extinguiu o feito pela perda superveniente do objeto. O apelante requer, em suas razões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, deixou de instruir os autos com os 3 últimos contracheques e a declaração de hipossuficiência (embora tenha juntado os documentos do ano de 2022) atualizada, tanto é que foi impugnada pelo apelado em suas contrarrazões. Dessa forma, converto o julgamento em diligência e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante possa anexar aos autos os documentos atuais comprobatórios de sua situação de pobreza ou que recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador